Tribunal: TJDFT
Processo: 0703876-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA. PENHORA. BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DO EXECUTADO. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do artigo 833, II, parte final, do CPC, são penhoráveis os bens que guarnecem a residência do executado, desde que tenham valor elevado ou superem as necessidades comuns a um médio padrão de vida.

2. A proteção conferida aos bens móveis que guarnecem a residência do executado não tem caráter absoluto, pois não alcança bens não essenciais, principalmente aqueles em duplicidade. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.